Tribunal: TJMT
Processo: 1014494-69.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014494-69.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SIMAO DE SOUZA - CPF: 023.851.591-55 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMILSON DEFENSOR DE ALMEIDA - CPF: 537.303.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYDSON WEIZMAN DO VALE - CPF: 965.811.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA PAULINO SIMAO DE MORAIS - CPF: 033.063.311-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de ameaça no contexto de violência doméstica. Autoria e atipicidade da conduta. Palavra da vítima confirmada em juízo. Efetivo temor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado ao cumprimento da pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu configura o crime de ameaça, mesmo praticada durante discussão acalorada sob influência de álcool; e (ii) avaliar se a palavra da vítima, corroborada por elementos indiciários e testemunhos, é suficiente para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência, termo de representação criminal, formulário de avaliação de risco e demais documentos constantes dos autos.

4. A autoria é confirmada pelas declarações da vítima, pois especialmente em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e confirmada em juízo, prevalecendo sobre a negativa do acusado.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à irrelevância do estado emocional ou embriaguez do agente para a configuração do dolo no crime de ameaça, bastando que a conduta possa incutir temor na vítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de ameaça independe do estado emocional ou de embriaguez do agente, bastando que a conduta seja idônea a incutir fundado temor na vítima. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando coerente e confirmada em juízo, possui especial força probatória.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 77.155/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.8.2017; TJMT, Ap. Crim. 0004371-67.2018.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 4.8.2021; TJMT, Ap. Crim. 0035616-97.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de a
pelação criminal
interposto pela defesa de
Alexandre Simão de Souza
, devidamente qualificado nos autos, contra a
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da ação penal n. 1014494-69.2022.8.11.0042 o
condenou pela prática do crime de ameaça
, previsto no
artigo 147 do Código Penal
,
com incidência das disposições da Lei n. 11.340/06, ao cumprimento da pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais anexas (Id. 272497905), pugna pela absolvição, invocando a negativa de autoria e a atipicidade da conduta, pois os fatos ocorreram em momento de acalorada discussão entre as partes, as quais estavam embriagados e, em Juízo, a própria vítima relatou que não se sentiu amedrontada, de modo que não se confirmaram os indícios produzidos na fase investigativa, devendo, ainda, preponderar o princípio
in dubio pro reo
.

As
contrarrazões foram devidamente apresentadas pelo Ministério Público
(Id. 272497911), requerendo o
desprovimento do recurso
, enfatizando que a conduta do apelante ficou devidamente comprovada nos autos por meio das declarações da ofendida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 276106395), sintetizando que
“as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de ameaça, razão pela qual não merece ser acolhido o pedido de absolvição”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado,
Alexandre Simão de Souza
foi condenado pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, com incidência das disposições da Lei n. 11.340/06, ao cumprimento da pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em síntese, de acordo com os fatos narrados na inicial acusatória e levados a efeito pela magistrada sentenciante, tem-se que:

“No dia 22/09/2022, por volta das 13h55min, a vítima estava na residência em que vive com sua genitora, localizada na Rua Universal, n. 15, bairro Dr. Fábio Leite, nesta capital, quando o denunciado chegou e pediu a motocicleta de Marilza emprestada, porém a vítima se negou a emprestar. Diante da negativa, ALEXANDRE, bastante irritado e nervoso, passou a proferir ameaças contra Marilza dizendo: “SE VOCÊ NÃO EMPRESTAR A MOTO EU VOU MATAR VOCÊ”, causando grande temor na vítima. Em seguida, a vítima e o denunciado passaram a discutir, foi quando Marilza pegou uma garrafa de álcool, despejou na motocicleta e ateou fogo, para que o denunciado não pegasse o veículo. ALEXANDRE, ao visualizar a cena, tentou agredir a vítima, nesse momento Marilza acionou uma guarnição policial e quando chegaram, ALEXANDRE, novamente ameaçou a vítima, dizendo: “EU VOU SER PRESO, MAS QUANDO EU SAIR EU VOU ACIONAR OS CARA E MANDAR A MULHERADA DO COMANDO DAR A DISCIPLINA EM VOCÊ, DANDO CHIBATADAS”.
(Id. 272497449).

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, manifestou o inconformismo, interpondo o presente apelo, no qual busca em suas razões recursais, a absolvição, invocando a negativa de autoria e a atipicidade da conduta, pois os fatos ocorreram em momento de acalorada discussão entre as partes, as quais estavam embriagadas e, em Juízo, a própria vítima relatou que não se sentiu amedrontada, de modo que não se confirmaram os indícios produzidos na fase investigativa, devendo, ainda, preponderar o princípio in dubio pro reo.

Contudo, após analisar devidamente a questão, a conclusão é de que
não assiste razão
ao apelante.

A materialidade é inequívoca, conferida pelo conteúdo do boletim de ocorrência (Id. 272497407), termo de representação criminal (Id. 272497415) e formulário de avaliação de risco de violência doméstica (Id. 272497417).

Em relação à questionada autoria ou tipicidade do delito, ressalto, prefacialmente, que de acordo com entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência, o crime de ameaça consuma-se com o simples
dolo de intimidar
, sendo
irrelevante a efetiva execução ou capacidade de consumação da violência prometida
, bastando que a conduta seja
idônea a causar fundado receio na vítima
(cf. STJ, RHC 77.155/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.8.2017).

Dito isso, das provas produzidas nos autos, revela-se indiscutível que o apelante proferiu palavras com cunho intimidatório, e que, de fato, foram suficientes para incutir fundado temor na vítima.

Observa-se que na fase inquisitorial, a ofendida narrou que o relacionamento com o irmão sempre foi conturbado, e, apesar de ele nunca ter lhe agredido fisicamente, eram frequentes as agressões verbais, e no dia dos fatos:

“(...) se encontrava em sua residência, onde mora com sua genitora, MIGUELINA, e então o suspeito chegou ao local, sob uso de entorpecentes e álcool, pedindo que a vítima lhe emprestasse sua motocicleta, porém ela negou; (...) QUE o suspeito lhe ameaçou, dizendo: SE VOCÊ NÃO EMPRESTAR A MOTO EU VOU MATAR VOCÊ; QUE então a vítima disse ao suspeito que iria atear fogo em sua motocicleta para que ele não a pegasse e assim o fez; QUE a vítima pegou uma garrafa de álcool em suas mãos, despejou em sua motocicleta e em seguida acendeu um fósforo e o jogou no álcool; QUE então o suspeito, ao visualizar a cena, partiu para agredir a vítima fisicamente, porém acabou desistindo; QUE então a vítima acionou a polícia até o local e o suspeito foi preso em flagrante; QUE mesmo na presença dos policiais militares, o suspeito ameaçou novamente a vítima, dizendo: EU VOU SER PRESO, MAS QUANDO EU SAIR EU VOU ACIONAR OS CARA E MANDAR A MULHERADA DO COMANDO DAR A DISCIPLINA EM VOCÊ, DANDO CHIBATADAS (...).”
(Id. 272497413).

Os policiais militares Ademilson Defensor de Almeida e Joydson Weizman do Vale (Ids. 272497409 e 272497411), que atenderam a ocorrência, confirmaram tais relatos da vítima, narrando o que dela ouviram quando estiveram no local dos fatos.

O apelante, em seu interrogatório policial, negou ter proferido qualquer ameaça contra a irmã, relatando que apenas foi devolver a motocicleta naquela manhã, e, na ocasião, ela “ateou fogo na motocicleta” e
“começou a ‘pagar de louca’, dizendo para o interrogado bater nela”
(Id. 272497419).

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao contrário do que alega a defesa, a vítima foi categórica em confirmar, não só as ameaças sofridas, como também o efetivo temor sentido.

Confere-se das mídias encartadas aos autos (Id. 272497876) que, ao ser indagada sobre os fatos, ela relatou que realmente estavam “alcoolizados” e discutiram acerca da motocicleta, bem como ela chamou a polícia porque ficou com medo de seu irmão partir para agressão. Questionada se realmente ficou com medo, ela confirmou que “na verdade eu fiquei” frisando que por ele ser homem ela não conseguiria reagir ou se defender, pela superior força física.

Registra-se que o apelante não foi ouvido na fase judicial, por sua própria conta, pois não compareceu à audiência de instrução.

A meu ver,
o temor vivenciado pela ofendida foi real e intenso tanto que ela chamou a polícia, justamente pelo medo da evolução das ameaças, que, possivelmente poderiam terminar em agressões físicas. A situação vivenciada e as circunstâncias apresentadas não permitem considerar que a ação do apelante seria mera
“bravata” ou desavença doméstica comum.

Diante desse panorama, é cediço que em casos dessa natureza a palavra da vítima, quando coerente e ratificada em Juízo, ganha relevância e prepondera em relação a isolada negativa do acusado, que, somente apresentou sua simples negativa na fase extrajudicial.

Quanto à ausência do dolo na conduta delitiva, em virtude da alegação de que a ameaça foi proferida em momento de nervosismo ou sob efeito de bebida alcoólica, tal circunstância não afasta, automaticamente, a responsabilização penal em crimes de ameaça, isso significando dizer que o fato de o agente estar com o ânimo exaltado, por si só, não é fator de exclusão do dolo na conduta por ele perpetrada.

Se assim fosse, qualquer pessoa que alegasse estar nervosa ou alcoolizada no momento da prática ilícita, não poderia responder pelos seus atos por ausência de elemento subjetivo do tipo.

Portanto, não há falar em atipicidade da conduta quando a vítima afirmou em juízo que as palavras proferidas foram suficientes para sentir temor, a ponto de providenciar o acionamento da polícia militar, pelo medo de sofrer agressões ou outros expedientes mais gravosos, de modo que, repito, é irrelevante que as ameaças tenham sido proferidas em momento de nervosismo.

Sobre a matéria, esta Corte assim já decidiu:

“(...) 1) Descabida a absolvição, pois a materialidade e a autoria delitivas dos ilícitos penais de ameaça e vias de fato apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente pelo depoimento seguro e coeso da vítima que se encontram apoiadas em outros elementos de prova, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória. Ademais, ameaça proferida em momento de fúria não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 0004371-67.2018.8.11.0010, 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 4.8.2021, DJE 9.8.2021).

“(...)
Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, é indispensável atribuir valor especial à palavra da vítima, tendo em vista que, na maioria das vezes, o evento delituoso não é presenciado por testemunhas. A alegação de que o indivíduo não estava em estado de ânimo calmo e refletido não elide a prática do crime de ameaça, mormente porque as ameaças de morte contra a vítima causaram-lhe efetivo temor.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 0035616-97.2018.8.11.0042 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 22.6.2022).

Assim, sem delongas, a condenação é medida a ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Alexandre Simão de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025